Tribunal: TJSP
Processo: 1006464-58.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17037
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO

Ementa:

VOTO No 17037
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - MOLÉSTIA DEGENERATIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.